Tribunal: TJSP
Processo: 2230321-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação anulatória de assembleia condominial – Pedido de concessão de antecipação de tutela para o fim de suspender os efeitos de todas as decisões tomadas em assembleia virtual e, especialmente, para que se abstenha o condomínio de instalar, realizar, autorizar ou permitir a utilização, ainda que em caráter experimental, ou contratação relacionada a aplicativo, bem como a convocação

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação anulatória de assembleia condominial – Pedido de concessão de antecipação de tutela para o fim de suspender os efeitos de todas as decisões tomadas em assembleia virtual e, especialmente, para que se abstenha o condomínio de instalar, realizar, autorizar ou permitir a utilização, ainda que em caráter experimental, ou contratação relacionada a aplicativo, bem como a convocação de nova assembleia extraordinária virtual, antes da realização de treinamentos, testes ou implantação de alternativas de votação, conforme pleiteado por parte dos condôminos – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada – Concessão de liminar, "inaudita altera parte", que, por implicar o diferimento do exercício dos direitos ao contraditório e da ampla defesa, somente é cabível, em caráter excepcionalíssimo, em casos de urgência evidente e quando se entrevê, de pronto, a presença dos requisitos necessários à medida, não verificados no caso em exame – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230321-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LILIAN
DE MORAES TOMPSON, é agravado CONDOMINIO PATEO VILA POMPEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230321-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.753
2
Voto no 14.753
Agravo de Instrumento no 2230321-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível Central
Juíza de Direito: Gisele Valle Monteiro da Rocha
Agravante: Lilian de Morais Tompson
Agravada: Condomínio Pateo Vila Pompeia
CONDOMÍNIO

Ação
anulatória
de
assembleia
condominial Pedido de concessão de antecipação de tutela
para o fim de suspender os efeitos de todas as decisões
tomadas em assembleia virtual e, especialmente, para que se
abstenha o condomínio de instalar, realizar, autorizar ou
permitir a utilização, ainda que em caráter experimental, ou
contratação relacionada a aplicativo, bem como a
convocação de nova assembleia extraordinária virtual, antes
da realização de treinamentos, testes ou implantação de
alternativas de votação, conforme pleiteado por parte dos
condôminos Não se identifica, em cognição sumária, a
presença dos requisitos necessários para a concessão da
tutela provisória de urgência pleiteada
Concessão de
liminar, “inaudita altera parte”, que, por implicar o
diferimento do exercício dos direitos ao contraditório e da
ampla
defesa,
somente
é
cabível,
em
caráter
excepcionalíssimo, em casos de urgência evidente e quando
se entrevê, de pronto, a presença dos requisitos necessários
à medida, não verificados no caso em exame Confirmação
da decisão agravada Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação da tutela recursal, interposto contra r. decisão que, em autos de
ação anulatória de assembleia condominial, indeferiu pedido de concessão
de antecipação de tutela para o fim de suspender os efeitos de todas as
decisões tomadas em assembleia virtual e, especialmente, para que se
abstenha o condomínio agravado de instalar, realizar, autorizar ou permitir a
utilização, ainda que em caráter experimental, ou contratação relacionada a
aplicativo, bem como a convocação de nova assembleia extraordinária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230321-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.753
3
virtual, antes da realização de treinamentos, testes ou implantação de
alternativas de votação, conforme pleiteado por parte dos condôminos.
Alega a agravante, em suma, comprovação da
ocorrência de falhas e problemas técnicos, no transcorrer da sessão virtual
impugnada, ressaltando a existência de divergência, em relação ao número
de participantes, a ausência de lista de presentes e, também, que não
conseguiu exercer seu direito de voto. Aventa, outrossim, comprovação de
inexistência de outros orçamentos para a contratação que teve como objeto
aplicativo para administração condominial, celebrada com sociedade da qual
é parte um dos condôminos, sem obtenção e submissão aos condôminos de
outros orçamentos, que se revelava perfeitamente possível, bem como falta
de apresentação das condições da contratação, dos motivos da escolha
realizada ou de prestação contas, necessária para a segurança da votação
realizada, e, ainda, que o juízo “a quo” denegou a antecipação de tutela
postulada, sem a devida apreciação de suas alegações e da documentação
juntada aos autos, a despeito da presença dos requisitos necessários à
concessão da medida, quais sejam, a demonstração da probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a
reversibilidade dos efeitos da decisão recorrida. Aduz, ademais, violação
aos princípios da boa-fé, publicidade e transparência, bem como que já
houve, no ano passado, contratação de prestador de serviços, sem que
fossem apresentados aos condôminos outras opções, bem assim que seus
dados pessoais e os dos demais condôminos, de caráter sigiloso e que
gozam de proteção legal, foram divulgados para cadastro, à míngua da
existência de um contrato firmado, para a “experiência” (fls. 9) que será
realizada, sem que tenha havido comunicação previa ou autorização. Além
disso, sustenta, finalmente, a existência de irregularidades, referentes à
prestação de contas realizada na assembleia virtual impugnada. Pugna pela
reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja concedida antecipação de
tutela para suspender todas as decisões tomadas na Assembleia Virtual
Condominial realizada aos 06 (seis) de setembro último, em especial para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230321-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.753
4
assegurar que o Requerido se abstenha de instalar, realizar, autorizar ou
permitir a utilização, mesmo à título experimental ou contratação do
aplicativo MyHome, bem como a realização de convocação de nova
Assembleia Extraordinária Virtual sem antes a realização de treinamentos,
testes, implantação de alternativas de votação aos condôminos que
expressamente assim pleitearam, em especifico essa Agravante até análise
do mérito (fls. 2).
Recurso tempestivo, preparado sem efeito ativo, visto
que imediatamente encaminhado a julgamento e porque ausentes os
requisitos necessários ao deferimento de tal providência, dispensada a
intimação do agravado para a apresentação de contraminuta, por
desnecessidade da medida.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir
transcrita:
Vistos. O pedido de liminar não comporta acolhimento.
Por ora, mostra-se por demais temerária a concessão da tutela pretendida,
sem assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa (fumus boni iuris e
periculum in mora). Da narração dos fatos descritos na inicial, denota-se que
a solução do litígio demanda nítida dilação probatória, de tal sorte que, no
meu sentir, os documentos carreados pela parte autora não são aptos a
provar de forma inequívoca a verossimilhança das alegações formuladas.
Dispõem os artigos 303 e 305 do novo Código de Processo Civil acerca das
hipóteses a que se denominam tutelas de urgência de caráter antecedente
(cautelar e antecipada), espécies do gênero tutelas provisórias, que têm por
aspectos em comum a sua obtenção em sede de cognição sumária e sua
temporariedade. De igual modo, prescreve o artigo 497 NCPC: "Na ação
que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230321-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.753
5
procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente. Parágrafo
único. Para a concessão da tutela específica a inibir a prática, a reiteração
ou a continuação. Em todas as medidas excepcionais, a expressão juízo de
probabilidade foi a que a Comissão entendeu mais apropriada em
substituição à expressão prova inequívoca do Código de Buzaid, que aludia
à prova documental e, com certeza, não corresponde ao fumus boni juris.
Este apresenta dubiedade, enquanto que o juízo de probabilidade do direito
a vai além, deve convencer bastante, a ponto de fornecer ao Juízo uma
quase certeza da veracidade dos fatos alegados. Para Piero Calamandrei, o
significado de verossimilhança é o de "aquilo que normalmente acontece".
Outro significado "é o de aproximação à realidade", que não
necessariamente corresponde àquilo que seja verdadeiro. Para isto, deve-se
trabalhar com o conceito de probabilidade, que aponta uma relação mais
clara para o juízo de tutela provisória que o conceito de verossimilhança.
Fazendo uma crítica ao pensamento de Francesco CARNELUTTI, Ovídio A.
BAPTISTA DA SILVA, com relação a provisoriedade nos adverte que: A
própria ideia carneluttiana de composição provisória da lide como finalidade
do processo cautelar indica, claramente, a provisoriedade como nota
essencial, ou pelo menos, característica da ação cautelar. Tanto que ao
processo cautelar, o ilustre processualista antepõe a ideia de processo
definitivo mas a antítese do provisório é que é o definitivo. Nesse quadrante,
Luiz Guilherme Marinoni propõe a distinção entre tutela de urgência e tutela
de evidência. A primeira é a tutela antecipada, como técnica processual a
antecipar a fruição de um direito material com base nos juízos de
verossimilhança (hoje substituído pela expressa mais adequada de
'probabilidade') e perigo de dano irreversível. Cândido Rangel Dinamarco
obtempera que o fumus boni iuris (fumaça do bom direito): É a aparência de
que o demandante tem o direito alegado, suficiente para legitimar a
concessão de medidas jurisdicionais aceleradas que de natureza cautelar,
que antecipatória. Resolve-se em mera probabilidade, que é menos que a
certeza subjetiva necessária para decidir o mérito, porém mais que a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230321-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.753
6
verossimilhança. O art. 273, caput, do Código de Processo Civil dá a
impressão de exigir mais que essa probabilidade, ao condicionar as
antecipações tutelares à existência de uma prova inequívoca mas
pacificamente a doutrina e todos os tribunais se satisfazem com a
probabilidade. Consiste esta na preponderância dos motivos convergentes à
aceitação de determinada proposição, sobre os motivos divergentes. Essa é
menos que a certeza, porque, lá, os motivos divergentes não ficaram
afastados, mas apenas suplantados; e mais que a mera verossimilhança,
que se caracteriza pelo equilíbrio entre os motivos convergentes e motivos
divergentes. Na prática, o juiz deve raciocinar mais ou menos assim: se eu
fosse julgar agora, minha vontade seria julgar procedente a demanda.
(Vocabulário do processo civil, Malheiros, páginas 338/339). E o periculum
in mora ou perigo na demora, segundo também Cândido Rangel Dinamarco:
Consiste na iminência de um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo
correr do tempo (o tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado
mediante as providências que o juiz determinará. Embora seja inevitável
alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação do periculum, sugere-se
que o juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior, em busca de um
legítimo equilíbrio entre as partes indagando, em cada caso, se o autor
sofreria mais se nada fosse feito para conter os males do tempo, ou se
sofreria mais o réu em virtude da medida que o autor postula. (op. cit.,
páginas 381/382). Dessa arte, em um juízo de cognição sumária, não
verifico a existência de elementos de prova que convergem ao
reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a
probabilidade do direito material giudizio di probabilità - (fumus boni iuris ou
plausibilidade do direito substancial afirmado) e o perigo de dano (perigo na
demora, periculum in mora ou pericolo di tardività). As alegações formuladas
pelo exequente dependem de dilação probatória, pois não há prova cabal
das irregularidades apontadas pela autora, em especial no que tange à
contratação do sistema MyHome, votado na ata de assembleia de fls. 28/30,
realizada em 06 de agosto de 2.020. Não há como saber, nessa fase
processual, se de fato houve irregularidades com a votação outrora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230321-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.753
7
deliberada, ou se a pretensão do autor se traduz em um mero
inconformismo com o que fora decidido pela maioria. Também não foi
demonstrado risco iminente de dano irreparável, na medida em que a
contratação do sistema em questão ainda está em período de testes,
conforme se desprende do teor da ata de fls. 29, logo, ainda terá que passar
por aprovação da massa condominial para sua implantação, não sendo a
deliberação em caráter definitivo. Em suma, as alegações que servem de
fundamentação para a concessão do reconhecimento do vínculo jurídico são
unilaterais, sem respaldo em indícios convincentes de prova. Feitos tais
registros, além de se tratar de matéria controvertida a ensejar dilação
probatória, sendo imperativo, portanto, que seja ouvida a parte contrária e
angariados os elementos indispensáveis a justificar eventual deferimento da
medida excepcional. INDEFIRO o pedido de liminar... (fls. 17/21).
Diante disso e do que mais dos autos consta, afigura-
se imperativa a confirmação da r. decisão agravada, por seus próprios
fundamentos, com o acréscimo dos seguintes.
De fato, não se identifica, em cognição sumária, a
presença dos requisitos necessários para a concessão, em caráter
excepcional, da tutela provisória de urgência pleiteada, notadamente o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do
“caput” do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Some-se a isso que a concessão de liminar, “inaudita
altera parte”, por implicar o diferimento do exercício dos direitos ao
contraditório e da ampla defesa, somente é cabível, em caráter
excepcionalíssimo, em casos de extrema urgência e quando se entrevê, de
pronto, a presença dos requisitos necessários à medida, o que não se
verifica no caso em exame, máxime porque, a bem da verdade, a agravante
sequer ventila, em suas razões recursais, a existência de qualquer prejuízo
efetivo, para si ou para os demais condôminos, decorrentes das alegadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2230321-05.2020.8.26.0000 -Voto no 14.753
8
irregularidades imputadas ao agravado.
Outrossim, não se pode desconsiderar que já foi
juntado aos autos de origem o avisto de recebimento relativo à carta
expedida para a citação do agravado (fls. 132/137), a indicar que, muito em
breve, poderá aquele vir a integrar a relação processual, bem como a
exercitar seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, o permitirá, à
evidência, a renovação do pleito de antecipação de tutela, inclusive perante
o juízo “a quo”, à luz de novo contexto fático, apto a autorizar uma
apreciação mais segura das graves irregularidades aventadas pela
agravante.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator